Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003358-12.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA - CPF: 024.126.151-10 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CNPJ: 04.921.881/0001-34 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS – ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990. CONCESSÃO DA ORDEM.

À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, assiste o direito à estabilidade, enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Enikem Tchelles Pereira Sousa, contra o suposto ato ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de prorrogação do contrato de trabalho temporário, sem observar a estabilidade provisória gestacional, a que tem direito.

Sustenta a Impetrante que foi contratada, por meio do Contrato/SECITEC/00011/2018, na função de professora, pelo período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, porém, no dia 31/08/2018, teve a confirmação de que estava grávida, o que fez com que apresentasse um requerimento, solicitando o reconhecimento ao direito à estabilidade provisória, até o final do período da licença-maternidade.

Assevera que, em resposta ao seu requerimento administrativo de estabilidade provisória gestacional, foi-lhe informado que não seria devida a prorrogação do contrato em função da gestação, em razão do caráter precário do contrato.

Aduz, ainda, que o fato de se encontrar gestante, antes de sua exoneração, gera estabilidade desde a confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto, consoante o disposto no artigo 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Desse modo, com base nos princípios constitucionais da proteção à maternidade e à infância, postula, liminarmente, seja determinada a sua reintegração no cargo de professora, reconhecendo a estabilidade desde a confirmação da gravidez até final da licença à gestante de 180 (cento e oitenta dias).

A liminar foi concedida, determinando à autoridade coatora que a reintegrasse ao cargo de Professora, do qual foi exonerada, mantendo o vínculo contratual, desde a confirmação gestacional, até cinco (5) meses após o parto. (id. 7026692 – págs. 01/03).

A Impetrante opôs Embargos de Declaração (id. 7061290 – págs. 01/03) que foram acolhidos, para garantir-lhe o direito de usufruir a licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início a partir do parto (id. 10179468 – págs. 01/05).

O Impetrado deixou de apresentar as informações (id. 18300993 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela concessão da ordem (id. 23248970 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020